Tribunal: STF
Processo: ARE 1517689
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 174, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. Servidor público municipal cedido à RIOLUZ que se insurge contra a incidência do adicional de periculosidade apenas sobre o vencimento base. 2. Empregados da RIOLUZ que fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade com base na totalidade das verbas de natureza salarial. Súmula n.º 191 do TST. 3. Extensão dos direitos aos trabalhadores cedidos em observância ao princípio da isonomia. 4. Ausência de violação da súmula vinculante nº 37 do Superior Tribunal Federal por não se tratar de concessão de aumento salarial, e sim de correção da base de cálculo do adicional de periculosidade já recebido pelo autor. 5. Adicional de periculosidade que deverá ser calculado com base na totalidade das verbas de natureza salarial, em sede de liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal. 6. Autor que não comprova a existência de crédito relativo às diferenças de triênios, 13º e 14º salários, férias e terço constitucional, vale alimentação e vale transporte. Inobservância do disposto no art. 373, I do CPC. Sentença que não merece reparo neste ponto. 7. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 179), foram desprovidos (Doc. 193).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 217), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, o acórdão recorrido não sanou as omissões apontadas (Doc. 217, fl. 10).



    Aponta, de outro lado, violação aos arts. 18, caput; 37, caput, XIII; 39; 40; 61, §1°, II, “a” e “c”; e 102, §2º, da CF/1988, pois embora o acórdão recorrido tenha reconhecido que o autor é servidor público estatuário da Administração direta, cedido à RIOLUZ, assegurou-lhe a percepção do adicional de insalubridade englobando todas as parcelas de natureza salarial, em conformidade com os direitos e vantagens instituídas aos demais trabalhadores daquela empresa pública (Doc. 217, fl. 3).



    Defende que a Lei 1.01287 “determina a incidência do adicional sobre o vencimento-base e não sobre quaisquer outras parcelas. Ou seja, a Lei n° 1.012/87 prevê que a gratificação adicional será equivalente a 30% (trinta por cento) do VENCIMENTO BÁSICO do servidor público” (Doc. 217, fl. 12). 



    Assim, ainda que cedido a RIOLUZ, o autor “é servidor efetivo, conforme consta nos seus contracheques, submetido portanto, ao regime jurídico estatutário”, razão pela qual não é possível aplicar a legislação trabalhista (Doc. 217, fl. 12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência da Súmula 279/STF (Doc. 261).



    No Agravo (Doc. 275), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Adite-se, quanto aos arts. 18, caput; 37, caput e inciso XIII; 39; 40; 61, §1°, II, a e c, da CF/1988, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 desta CORTE SUPREMA (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente